Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS.
1. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
2. A contratação de empréstimo com desconto em conta-corrente vincula-se à disponibilidade patrimonial do correntista e está inserida no âmbito de sua autonomia privada.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) contempla o direito do consumidor de cancelar a autorização de débitos incidentes em sua conta-corrente concedida contratualmente. Este ato normativo, porém, não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.
4. A leitura sistemática do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida. Interpretação que visa a resguardar o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório.
5. Eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta-corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o consumidor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida.
6. Apelação provida.